Tribunal: STF
Processo: Rcl 64602
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2169272-89.2022.8.26.0000/5002), que teria, em tese, usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES), além de desconsiderar o Tema 670 (RE 719.870, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. 



    Os beneficiários postularam a penhora dos ativos financeiros dos reclamantes, por meio do sistema BACENJUD. 



    No dia 25/09/2019 foram bloqueados os valores de R$ 1.778,05 (um mil, setecentos e setenta e oito reais e cinco centavos) na conta bancária dos reclamantes. 



    Em 14/11/2019 penhorou-se bem móvel da sede da empresa (uma carreta, da marca Reclal). 



     Em 04/12/2019 sobreveio nova penhora de bens móveis da sede da empresa (cadeiras fixas com apoio). 



    Os reclamantes apresentaram impugnação aos embargos à penhora. 



    […]



    Os embargos foram rejeitados. 



    O Nobre Julgador julgou parcialmente procedentes Embargos à Execução, tão somente para reconhecer o excesso de execução de R$ 14,79 (quatorze reais e setenta e nove centavos), reduzindo-se a execução para a quantia de R$ 54.373,47 (cinquenta e quatro reais e trezentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), apurada para setembro/2018, sem incidência de custas, despesas e honorários advocatícios.



    Com todas as vênias, há omissão/contradição no que pertine à inexistência de decisão definitiva no Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a possiblidade de conversão de equivocada execução definitiva em provisória. 



    Subsiste, ainda, omissão em relação ao termo inicial dos juros moratórios utilizados na planilha apresentada. 



    Há, também, omissão/contradição no tocante à impenhorabilidade de valores em conta bancária dos reclamantes. 



    Por fim, existiu omissão no tocante ao pedido para desbloqueio dos veículos 360/363. 



    Diante das omissões e contradições acima alinhavadas manejaram-se os aclaratórios anteriores. 



    O nobre Magistrado rejeitou os Embargos de Declaração. 



    Contra essa decisão foi extraído o Agravo de Instrumento 



    [...]



    O recurso de Agravo Interno foi interposto contra a decisão monocrática do nobre, ínclito e erudito Dr. Relator, visando julgamento colegiado e mais oxigenado. 



    O recurso foi desprovido. 



    No entanto, subsiste contradição/omissão em relação à tese defensiva dos reclamantes, capaz de modificar o resultado do julgado. Contra essa decisão foram interpostos os aclaratórios anteriores, cujo provimento foi negado. 



    O ponto fulcral do pedido de uniformização é que o julgado diverge claramente das decisões de outros Colégios Recursais, contrariando, ainda, a forte e majoritária posição jurisprudencial sobre a matéria invocada do incidente. 



    Está sacramentado no Judiciário que o recurso cabível contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que NÃO extingue a execução é realmente o Agravo de Instrumento. 



    [...]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA.



    [...]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...].” 



    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação, uma vez que os Temas de Repercussão Geral invocados sequer foram aplicados pelo Juízo reclamado.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 263):



    “II.2.1. No que se refere ao recurso extraordinário, no que diz respeito à alegada falta de fundamentação, nos autos do AI nº 791.292, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, a ensejar a edição do tema de número 339, coma tese de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Com efeito, houve o adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão dos embargos de declaração, enfrentou-se toda a matéria objeto do pleito, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado, com fundamentos expostos de maneira clara e coerente com a solução. 



    Assim, como o caso concreto está em harmonia com o referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do caso-paradigma (23/6/2010), é o caso de negar seguimento ao recurso extraordinário na parte referida.”



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos seguintes termos (eDoc. 5, fls. 31-32):



    “Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbe demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 



    Os agravantes, contudo, não se desincumbirama contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso não adentrou no mérito da reclamação, visto que julgou o processo extinto sem resolução do mérito e, com fundamentos claros e coerentes, o acórdão proferido emembargos de declaração, concluiu que: 



    "A alegação de vício do constante do inciso IX do artigo 93 da Constituição não procede, exatamente porque o exame do mérito demandaria preenchimento das condições da ação de reclamação, o que não ocorreu, consoante explicado (...)" (fl. 157 dos autos principais). 



    O E. Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do AI nº 791.292, reconheceu a existência de repercussão geral que ensejou a edição do Tema de nº 339, com a seguinte tese: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas".



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize conclusão diversa. 



    […] 



    E, diferente do que consta da petição de interposição desse recurso, os fundamentos antes expostos bastavam para conduzir ao não seguimento do recurso extraordinário. 



    Em suma, ausente demonstração do distinguishing, é plenamente cabível a incidência art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente os Temas 339 e 670 de repercussão geral, apontados como violados nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada no supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Em caso análogo ao presente, cito jurisprudência da Primeira Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos.



    2. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 47.519 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2021)



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente